Tribunal: TJDFT
Processo: 0731556-38.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO. APPLE AIRPODS. DEFEITO POR MAU USO. INAPLICABILIDADE DA GARANTIA. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. DANO MORAL. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO. ALEGAÇÃO GENÉRICA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Por se tratar de relação de consumo, uma vez que as partes se amoldam à figura de consumidor e fornecedor, a controvérsia deve ser solucionada com base nas normas do Código de Defesa do Consumidor.
2. A falta de prova técnica, a cuja produção renunciou o apelante, apta a comprovar que o vício do produto decorreu do processo de fabricação resulta na conclusão apresentada pela assistência técnica, e não impugnada pelo autor, de que houve mau uso do aparelho eletrônico, tornando, assim, inaplicável a garantia do aparelho, que autoriza a indenização, por dano material e mora, tendo em vista tratar-se de culpa exclusiva do consumidor.
3. A falta de comprovação de exacerbado tempo perdido na resolução do problema e a alegação genérica de perda de tempo útil não são suficientes para ensejar a indenização pretendida, com base na teoria do desvio produtivo.